Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-06.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CARVALHO MENDES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO COLATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelas operadoras de plano de saúde, tais como a negativa infundada de realização de exames e de procedimentos cirúrgicos. 2. Demonstrada a inadequação do procedimento adotado pela seguradora de saúde de negativa de atendimento, de plano, sem observância do devido procedimento estabelecido pela ANS, deixando o beneficiário desamparado no momento em que necessitava da assistência médica, configura-se violação aos direitos do consumidor. 3. Se a seguradora aceitou a proposta assinada pelo segurado, sem qualquer possibilidade de investigação acerca das declarações prestadas, deve arcar com o risco assumido. 4. Incumbe à operadora do plano de saúde a realização de diligências para a averiguação do real estado de saúde do segurado, quando da contratação da apólice. Não se admite a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente não informada, se não submetido aquele que contratou o plano de saúde a prévio exame médico. 5. Descabe ao plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, não pode o plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o apelante interferir nessa escolha. 6. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 926, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15 da Resolução Normativa 428/2017, 10 e 11, ambos da Lei 9.656/98, 18, §6o, inciso III, 20, §2o, e 51, todos do CDC, 5o, incisos I e X, da CF, 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento dos danos morais indenizáveis nas hipóteses de recusa de plano de saúde à prestação de assistência médico e hospitalar a que estava obrigado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP, e do TJPE, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao pleito relativo ao direito de ser indenizado diante da recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030